Tribunal: TJBA
Processo: 8058900-16.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8058900-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO

ACORDÃO

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA
EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
(
ISSQN
)
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NATUREZA JURÍDICA INDENIZATÓRIA E PUNITIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À PARTE VENCIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(
ISSQN
)
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, o que pressupõe uma obrigação de fazer decorrente de relação contratual bilateral e sinalagmática.

2. Os honorários de sucumbência não configuram hipótese de incidência do ISSQN, pois não decorrem de uma prestação de serviço do advogado para a parte vencida (sucumbente), mas sim de uma obrigação legal imposta por decisão judicial (art. 85, CPC).

3. Inexiste vínculo contratual ou manifestação de vontade entre o advogado vitorioso e a parte derrotada, sendo a verba sucumbencial dotada de natureza indenizatória para o vencedor e penalizadora para o perdedor.

4.
I
nexist
indo
relação jurídico-tributária, assiste ao impetrante o direito à restituição, mediante compensação ou ressarcimento, dos valores indevidamente recolhidos a título de ISS sobre honorários de sucumbência, observada a prescrição quinquenal.

5.
A não incidência do imposto sobre tais verbas independe do regime de apuração tributária do contribuinte (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Real).

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058900-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes
ROGERIO FERREIRA MOTA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (impetrante) e o MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da relatora.